Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. REGULARIDADE DA DÍVIDA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGULARIDADE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA E PERMANÊNCIA DO NOME NO CADASTRO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito de forma indevida. Requer a reforma da sentença.

3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que o débito da recorrente é do mês de 01/2019, com vencimento em 27/02/2019 e somente foi paga em 12/01/2022. Portanto, havia o débito e a inclusão em órgão de proteção ao crédito foi regular. Requer a manutenção da sentença.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a recorrida é fornecedora de serviços e produtos, cuja destinatária final é a recorrente, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

6. Consultando os autos verifico que a conta juntada pela recorrente na inicial não é o débito que ensejou a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. A conta do mês de 01/2019, no valor original de R$ 106,31 (cento e seis reais e trinta e um centavos), ID 51726046, com vencimento em 27/02/2019, protestado em 02/03/2020. O comprovante apresentado pela recorrente, no recurso inominado, é a 2a. Via da conta referente ao mês 01/2019, com vencimento em 13/01/2022 com atualização monetária e juros, bem como, a religação da água, no valor de R$ 149,57 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

7. É incontroverso que havia uma conta do mês de Janeiro/2019 em aberto, cujo pagamento somente ocorreu em 2022. Portanto, o débito existia.

8. Frente à regularidade da dívida e, consequente, regularidade de inclusão do nome da recorrente no cadastro de proteção ao crédito ante o não adimplemento. Cabe ao devedor, ora recorrente, buscar a baixa no cartório, devendo, se for o caso, pagar os emolumentos.

9. Logo, não demonstrada a irregularidade do débito e a falha na prestação do serviço, a improcedência dos pedidos autoriais é medida que se impõe.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.